Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelada/Embargada, em petição Id. 51785784, explica que há depósitos irregulares de valores por empresa que não é parte ou beneficiária no processo. Requer a liberação do valor depositado. Há recurso pautado para julgamento. Aguarde-se, pois, o julgamento dos Embargos de Declaração. Após, voltem conclusos para análise do pedido. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora